Tribunal: TJMT
Processo: 1022931-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022931-02.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAFAEL CUSTODIO DA SILVA - CPF: 030.723.851-22 (RECORRENTE), CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 017.983.281-60 (RECORRENTE), JEFFERSON SANTOS SILVA - CPF: 043.336.651-67 (RECORRENTE), ARNALDELEY LUIZ LEAL - CPF: 410.029.891-91 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIAS, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DEPOIMENTOS DE
TESTEMUNHAS E

DO POLICIAL CIVIL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO TERCEIRO RECORRENTE –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AOS RECORRENTES –
ARESTO DO STJ - SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 5o, XXXVIII, ‘D’, DA CF – [TERCEIRO RECORRENTE] QUALIFICADORAS – MOTIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA DE DROGAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – VÍTIMA DESARMADA E ALVEJADA ENQUANTO CONDUZIA BICICLETA – LAUDO PERICIAL – NARRATIVA DAS TESTEMUNHAS – SUPRESSÃO DA CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT– RECURSO DESPROVIDO.

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR)

A motivação decorrente de dívida relativa a substância entorpecente pode caracterizar futilidade, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribun
al (STJ, HC 143.419/RJ; TJMT, RESE N.U 0014713-90.2008.8.11.0042).

Se o modo de agir atribuído ao
recorrente [disparos de arma de fogo enquanto a vítima caminhava em via pública] retrata que o ofendido pode ter sido atingido, em tese, de forma inesperada, mostra-se
“plausível a manutenção da qualificadora do emrpego de recurso que dificultou a defesa do ofendido”
(TJMT, RSE no 44770/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1022931-02.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

RECORRENTE (S):

CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES

JEFFERSON SANTOS SILVA

RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA

RECORRIDO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES, JEFFERSON SANTOS SILVA e RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal (Código 64632), que pronunciou o
primeiro
e o
terceiro
por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, II e IV do CP - e o
segundo
por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I e IV do CP - (ID 65332005).

CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES e JEFFERSON SANTOS SILVA
sustentam que não há indícios suficientes de autoria.

Requerem o provimento para que sejam despronunciados (ID 65332010).

RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA
alega que: 1) inexistem indícios suficientes de autoria;

2) as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 65332049).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 65332041 e 65332951).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 65332956).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (Art. 121, §2o, I, II e IV, do CP) – Decisão de pronúncia – Irresignação dos réus – Requerem a despronúncia – Impossibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria devidamente demonstrados nos autos – Acervo probatório no sentido de que os recorrentes aderiram ao intento e ceifaram a vida do ofendido – Busca a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido – Inviabilidade – Há indícios e justificativas suficientes da caracterização das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia – Provas colhidas demonstram que o recorrente ceifou a vida do ofendido em razão dele ser desafeto do corréu – Vítima alvejada de inopino, após os agentes se aproximarem com uma motocicleta – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas – Enunciado no 02 do IUJ no 101532/2015-TJMT – Decisão irretorquível – Pelo desprovimento dos recursos.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 69230484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 12 de fevereiro de 2015, por volta da 00h10min, na Rua Tapuias, próximo à Av. Botocudos, nesta comarca de Jaciara-MT, os Denunciados Rafael Custódio da Silva, vulgo ‘Gordinho’, Júlio Cesar Goes Simioni, Claudimar Ribeiro Guimarães, vulgo ‘Toto’ e Jefferson Santos Silva, vulgo ‘neném’, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, uniram-se para matar a vítima Arnaldeley Luis Leal, vulgo ‘Deley’.

Segundo apurado, na data de 09 de fevereiro de 2015, por volta das 22h00min, estavam em um bar ao lado da casa de Jefferson dos Santos Silva (Nene), os Indiciados Rafael Custódio da Silva (Gordinho), Julio Cesar Goes Simioni, Jefferson (Nene) e a vítima Arnaldeley, dentre outras pessoas, quando então teve início uma discussão entre Arnaldeley e Jefferson ‘Nene’ por dívidas de drogas que quase culminou em agressões recíprocas.

Após, irritado com a briga, Jefferson dos Santos Silva (Nene) disse aos Acusados Rafael (Gordinho) e Julio Cesar que queria matar Arnaldeley e que arrumaria uma arma de fogo para pôr em prática sua intenção. Rafael (Gordinho) e Julio Cesar então se dispuseram a realizar materialmente o crime.

No dia 12 de fevereiro de 2015, Jefferson se reuniu com Rafael Custódio (Gordinho) e Julio Cesar e combinaram a morte de Arnaldeley, tendo em vista que este se encontrava próximo a casa de Jefferson.

Os indiciados Rafael e Julio Cesar se dirigiram à residência de Amauri Nogueira e pegaram sua motocicleta emprestada para a prática do crime. Jefferson dos Santos Silva também repassou uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 cromado para o indiciado Julio Cesar executar o delito.

Ato contínuo, Jefferson, Rafael e Julio Cesar ficaram aguardando no bar ao lado da casa de Jefferson a vítima Arnaldeley passar e, quando o avistaram, os Acusados Rafael (Gordinho) e Julio Cesar saíram com a motocicleta em sua direção, Rafael na condução do veículo e Julio Cesar de carona na posse da arma de fogo.

Verificando ser o melhor momento para efetuar os disparos, Rafael parou a motocicleta ao lado da vítima, na Rua Tapuias, próximo com a Xavantes e Julio Cesar efetuou dois disparos com a arma na direção do pescoço de Arnaldeley, que caiu ao solo após ser alvejado sem qualquer chance de defesa.

Em seguida, os indiciados saíram com a motocicleta, deram a volta na quadra e ainda pararam o veículo no local do crime novamente para constatar se a vítima estava realmente morta.

Restou apurado, ainda, que o mandante do crime foi Jefferson dos Santos Silva, vulgo ‘Nene’, que além de participar do homicídio induzindo os corréus ‘gordinho’ e Júlio a cometerem o crime, ainda prestou auxílio material ao conseguir a arma de fogo utilizada no homicídio junto ao Denunciado Claudimar Ribeiro Guimarães, vulgo ‘totó’.

Vê-se, pois, que Claudimar Ribeiro Guimarães concorreu para a prática do homicídio ao fornecer a arma de fogo utilizada no crime plenamente ciente de que seria utilizada para matar ‘deley’.

Ainda, não há dúvida de que Jefferson Santos Silva agiu por motivo torpe, já que planejou o homicídio em razão de ‘deley’ não ter pago uma dívida de drogas.

Verifica-se que os Réus Claudimar, Júlio e Rafael agiram por motivo fútil, eis que movidos apenas pela amizade existente entre eles e Jefferson.

Ficou evidente nos autos que os Réus agiram com recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi pega de surpresa enquanto falava ao celular na rua de maneira inesperada.

Consigno, também, que o Réu Claudimar Ribeiro Guimarães alugou arma de fogo em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Ante o exposto, o Ministério Público enuncia JEFFERSON DOS SANTOS SILVA, vulgo ‘Nene’ como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e os réus RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, vulto ‘Gordinho’ e JULIO CESAR GOES SIMIONI nas penas do art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES nas penas do art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima).”
(Milton Mattos da Silveira Neto, promotor de Justiça - ID 65330980).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nestes termos:

“[...] No caso sub judice a materialidade restou satisfatoriamente comprovada, conforme se infere do registro do Boletim de Ocorrência, exame necroscópico, no relatório policial e nos depoimentos firmados tanto em Juízo, quanto na fase policial pelas testemunhas.

Da autoria [...]

Frise-se que, na forma do art. 413, com as alterações trazidas ao Código de Processo Penal, o Juiz ao se convencer da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação de que os réus sejam os autores, deverá pronunciá-los, dando, porém, os motivos do seu convencimento.

In hypothesis, entendo que a autoria resta caracterizada em relação a todos os réus, pois são contundentes os indícios que lastreiam o presente feito, os quais, apontam para os mesmos como responsáveis pelo planejamento e morte de Arnaldelei Luiz Leal, por conta de dívidas de drogas.

Dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas, que relatam circunstâncias referentes ao delito, no momento não servem para emprestar à certeza absoluta necessária a absolvição sumária dos acusados, pelo contrário, extrai-se os elementos suficientes para pronunciá-los.

A decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento dos casos afetos ao tribunal do júri, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação fundado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Com relação as qualificadoras somente devem ser afastadas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes ou infundadas. Os réus negaram o cometimento do delito, mas houve testemunhas que disseram ter visto como os réus pararam a moto ao lado da vítima e a executou sem dar chances de defesa, bem como resta claro que por ser usuário de drogas, provavelmente a vítima foi morta em razão de dívidas de entorpecentes, crime infelizmente comum neste meio.

Por tais considerações e por tudo mais que restou demonstrado nos autos do presente feito criminal, julgo procedente a denúncia, para PRONUNCIAR os acusados JEFFERSON SANTOS SILVA, como incurso nas disposições do artigo 121, § 2o, incisos I, e IV, do Código Penal; e os réus RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, vulgo “Gordinho” e CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES como incursos nas disposições do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.”
(Francisco Ney Galva, juiz de Direito - ID 65332018).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Necropsia (ID 65330981) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 65330982), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Amauri Rodrigues Nogueira (ID 65330986), Alice Rocha de Souza, esposa de Amauri (ID 65330983), Paulo Henrique dos Santos Rosa dos Reis (ID 65330983), Valeria Santos da Paz, convivente do recorrente Claudimar Ribeiro Guimarães (ID 65330989), Julio Cesar Goes Simioni, corréu (ID 65330986), e os interrogatórios de
RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, conhecido por “Gordinho” (ID 65330984)
,
JEFFERSON SANTOS SILVA
, conhecido por “Nenê” (ID 65330991), CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES, conhecido por “Toto” (ID 65330988).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Amauri Rodrigues Nogueira, Alice Rocha de Souza, João Batista de Oliveira, José Cícero de Souza, Marcio Moreira dos Santos, Paulo Henrique dos Santos Rosa dos Reis e Julio César Goes Simioni, assim como interrogados os recorrentes RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, JEFFERSON SANTOS SILVA e CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES (Relatório de Mídias ID 65332957).

Quanto ao corréu Julio César Goes Simioni, o feito foi desmembrado por não ter sido encontrado para ser intimado da audiência de instrução e julgamento (ID 65331991 e 65331992).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.2.2015, a vítima Arnaldeley Luis Leal, vulgo “Deley’ teve uma discussão com o recorrente JEFFERSON SANTOS SILVA em razão de uma dívida de drogas, presenciada pelo recorrente RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA (ID 65330980);

- no dia 12.2.2015, a vítima Arnaldeley Luis Leal foi alvejada por 2 (dois) tiros de arma de fogo por volta das 01h00min., em via pública, no bairro Santo Antônio, no Município de Jaciara/MT, cujas lesões foram a causa de sua morte (ID 65330980);

- o policial civil Márcio Moreira dos Santos declarou, perante a autoridade judicial, que iniciaram uma investagação após o furto da arma de fogo pertencente ao Investigador da Polícia Civil Senivaldo e descobriram que
“esse Amauri furtou a arma e foi preso”
. Acresentou que a esposa de Amauri Rodrigues Nogueira [Alice Rocha de Souza] foi até a Delegacia e relatou que Amauri sabia quem havia matado Arnaldeley Luis Leal, vulgo “Deley”, bem como deu informações relevantes sobre a execução do delito. Mencionou que o crime foi motivado em razão de Arnaldeley Luis Leal ter construído uma “meia-água” para Jefferson Santos Silva, vulgo “Nenê” como pagamento de uma dívida de droga não quitada, e que no dia em que estavam no bar bebendo, a vítima e Jefferson discutiram, sendo que este afirmou na mesma noite que iria matar “Deley”. Relatou que a arma utilizada para a execução do delito foi emprestada por “Toto” [Claudimar Ribeiro Guimarães], famoso traficante e vendedor de armas, e entregue a Jefferson. Salientou que depois da briga entre “Nenê” e “Deley”, aquele combinou a morte deste com as pessoas de “Gordinho” [Rafael Custódio] e Júlio, sendo que o “Gordinho” foi quem pegou a arma com o “Toto” e a motocicleta emprestada com o Amauri, também em troca de droga. Destacou que a versão apresentada por Alice estava em consonância com a confissão do acusado Rafael, vulgo “Gordinho”, e que ela temia represálias dos agentes (Relatório de Mídias ID 65332957);

- Alice Rocha de Souza afirmou, na Delegacia, que seu convivente Amauri Rodrigues Nogueira furtou a arma de fogo, utilizada no homicídio, do interior do carro de um Investigador da Polícia Civil [Senivaldo] e a entregou ao recorrente Jefferson Santos Silva em troca de uma moto Honda CG, Titan, Placa n. NPL 4324. Complementou que, na data do crime,
“estava do lado da residência de ‘Nenê’ (Jefferson) quando ouviu ‘Gordinho’ e ‘Nenê’ conversando, dizendo que iriam matar ‘Deley’ pois este estava devendo dinheiro da venda de drogas para ‘Nenê’”
e que
“de noite, quando estava indo para sua residência, viu ‘Gordinho na garupa e uma pessoa pilotando uma moto preta quando escutou 02 tiros e viu ‘Deley’ caído no chão cheio de sangue’”
(ID 653309830);

- Amauri Rodrigues Nogueira admitiu, na fase judicial, que emprestou sua motocicleta ao recorrente RAFAEL CUSTÓDIO um dia antes do crime (Relatório de Mídias ID 65332957);

- Paulo Henrique dos Santos Rosa Reis relatou, em ambas as fases da persecução penal, que visualizou o momento em que 2 (dois) indivíduos executaram a vítima (ID 65330983 e Relatório de Mídias ID 65332957);

- Valéria Santos de Paz, na fase policial, afirmou que seu convivente CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES é amigo de infância do recorrente JEFFERSON DOS SANTOS SILVA e frequentava sua residência (ID 65330989);

- o recorrente CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES, perante a autoridade policial, negou participação no crime e, na fase judicial, relatou que conhecia Jefferson de vista e que não possui conhecimento dos fatos (ID 65330988 e Relatório de Mídias ID 65332957);

- o recorrente RAFAEL CUSTÓDIO, na fase extrajudicial, confirmou que
“pegou a direção da moto e Julio César foi na garupa com a arma de fogo e efetuou dois disparos em direção ao pescoço da vítima, que caiu no chão”
; em Juízo negou a prática do delito (ID 65330985);

- o recorrente JEFFERSON DOS SANTOS SILVA permaneceu em silêncio na Delegacia e, em Juízo, afirmou que não discutiu com a vítima e que, na data do fato, estava em sua casa (ID 65330991

e Relatório de Mídias ID 65332957).

Dito isso, analisam-se as teses de inexistência de indícios suficientes de autoria dos recorrentes conjuntamente, por envolverem argumentos similares e o mesmo conjunto probatório.

A confissão extrajudicial do recorrente

RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, no sentido de que efetuou 2 (dois) disparos de arma de fogo em direção à vítima, aliado aos depoimentos judiciais colhidos, especialmente do policial civil Márcio Moreira dos Santos, constituem elementos indiciários de autoria.

Igualmente, as declarações de Alice Rocha de Souza [testemunha] e Márcio Moreira dos Santos [policial civil] permitem concluir que os recorrentes JEFFERSON SANTOS SILVA e CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES teriam planjeado o homicídio, tendo o primeiro atuado como “mandante” do crime e o segundo prestado auxílio material - empréstimo da arma de fogo - de forma livre e consciente.

Frise-se que
a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras,
responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE no 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

No caso, os depoimentos prestados por
Márcio Moreira dos Santos [policial civil],
Alice Rocha de Souza
[testemunha], Paulo Henrique dos Santos Rosa Reis [informante], Amauri Rodrigues Nogueira [testemunha] e
Valéria Santos de Paz [esposa do recorrente Claudimar Ribeiro Guimarães], somadas à confissão extrajudicial de RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA,
revelam indícios suficientes de autoria delitiva imputada aos recorrentes.

Por efeito, os julgamentos dos atos atribuídos aos recorrentes RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, JEFFERSON SANTOS SILVA E CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES devem ser reservados ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto às qualificadoras, impugnadas apenas pelo recorrente RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, vejamos.

O homicídio teria sido motivado por suposto desentendimento entre os recorrentes e a vítima relacionado à venda/compra/dívida de substâncias entorpecentes, consoante declarações das testemunhas Márcio Moreira dos Santos [na fase judicial] e Alice Rocha de Souza [na fase policial].

A motivação decorrente de dívida relativa a substância entorpecente pode caracterizar futilidade, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribun
al (STJ, HC 143.419/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.2.2012; TJMT, RESE N.U 0014713-90.2008.8.11.0042 - Primeira Câmara - 24.11.2017).

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima estaria desarmada e teria sido alvejada com 2 (dois) tiros no pescoço enquanto caminhava em via pública, segundo conclusão do perito Márcio Landi, subscrito do Laudo Pericial no 039/15 (ID

65330982).

A dinâmica do ato criminoso também está corroborada pela narrativa da testemunha presencial Paulo Henrique dos Santos Rosa Reis.

Esse modo de agir atribuído ao
recorrente [disparos de arma de fogo enquanto a vítima caminhava em via pública] retrata que o ofendido pode ter sido atingido, em tese, de forma inesperada, sendo
“plausível a manutenção da qualificadora”
(TJMT, RSE no 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017).

Sendo assim, as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021